Tribunal: TJDFT
Processo: 0709899-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709899-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS DA SILVA AGUIAR IMPETRANTE: WANDERSON CARLOS DE JESUS D E C I S Ã O Ciente da decisão do Ministro GILMAR MENDES do Supremo Tribunal Federal (ID no 52699286 – Pág. 2/5), proferida no Habeas Corpus no 233.310/DF, que concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva decretada em relação ao paciente MATHEUS DA SILVA AGUIAR, se por outra razão não estiver segregado, e, em substituição, determinou a incidência de cautelares diferentes da prisão, conforme o artigo 319 do Código de Processo Penal. Diante do exposto, observando a decisão do Supremo Tribunal Federal, DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente (MATHEUS DA SILVA AGUIAR), o qual deve ser colocado, IMEDIATAMENTE, em liberdade, se não estiver preso por outro motivo, DETERMINANDO, ainda, a substituição pelas seguintes medidas cautelares distintas da prisão: i) monitoração eletrônica na área onde o paciente reside; ii) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições estipuladas pelo Juiz a quo, no intuito de informar e justificar as atividades; e, iii) recolhimento domiciliar na casa do paciente, cujo endereço deve ser por ele comprovado, durante o período noturno, compreendendo o lapso temporal das 21h às 7h. A monitoração eletrônica será concedida mediante as seguintes condições, sob pena de revogação do benefício, conforme Portaria GC 141 do TJDFT, datada de 13/09/2017: (I) o(a) beneficiado(a) deverá informar o endereço onde poderá ser encontrado(a); (II) informar número de telefone ativo para contato; (III) não se ausentar do Distrito Federal, salvo autorização do Juízo de origem; (IV) não mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo de origem; (V) comparecer a todos os atos do processo até o final do julgamento. Fica o paciente advertido de seus direitos e deveres (art. 5o, VII, da Portaria GC 141/17): a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário. k) zelar pelo equipamento recebido, devendo devolvê-lo à CIME nas mesmas condições em que o recebeu. A área de monitoração deverá incluir a residência e o telefone do paciente, que deverão ser informados na Central Integrada de Monitoração Eletrônica. O monitoramento eletrônico é necessário para aferição do cumprimento, pelo autuado, da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, das 21h00 às 7h00, e deverá ocorrer conforme prevê a Portaria GC 141, de 13/09/2017, pelo prazo de 90 (noventa) dias, renovável por uma única vez, a critério do Juízo de origem, após o qual o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. O descumprimento de qualquer das medidas resultará no restabelecimento da prisão preventiva. Dou à presente decisão força de alvará de soltura e de mandado de monitoração eletrônica. Comunique-se a autoridade coatora sobre a presente decisão, encaminhando cópia do ofício de ID no 52699286. Publique-se. Intimem-se. Por fim, tudo cumprido e certificado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador